Tribunal: TJMT
Processo: 1082100-15.2025.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1082100-15.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVOGAÇÃO UNILATERAL DE MANDATO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de apelação, reduziu o valor de honorários advocatícios fixados por arbitramento judicial em razão de rescisão imotivada de contrato de prestação de serviços. O embargante sustenta omissão quanto à tese de julgamento
extra petita
, à natureza híbrida do contrato, à impugnação do valor da causa e à validade de termos de quitação anual com renúncia expressa de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao manter o direito ao arbitramento de honorários proporcionais, desconsiderando a eficácia liberatória dos termos de quitação e as cláusulas contratuais de pagamento por etapas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revogação unilateral e imotivada do mandato advocatício antes do término da causa interrompe a condição suspensiva do êxito e autoriza o arbitramento judicial proporcional ao labor desempenhado, nos termos do artigo 22, § 2o, do Estatuto da OAB.

4.

O arbitramento por equidade fundamenta-se na necessidade de remunerar a atividade intelectual e técnica realizada até a ruptura contratual, independentemente de verbas pagas por fases pretéritas ou do êxito financeiro final da demanda.

5.

Termos de quitação que não esclarecem os critérios de remuneração nem especificam as ações objeto da lide são insuficientes para afastar o direito ao arbitramento dos honorários relativos ao trabalho efetivamente prestado nos processos em discussão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de questões decididas de forma fundamentada, limitando-se ao saneamento dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2o e 8o, e 1.022; Lei no 8.906/1994, art. 22, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.337.749/MS; STJ, AgRg no AREsp no 492.408/SP; STJ, EDcl nos EREsp no 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16.08.2017.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S/A em face de acórdão que, por unanimidade, rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, deu parcial provimento ao recurso de apelação para reduzir o valor fixado a título de honorários advocatícios por arbitramento judicial para a importância de R$ 5.000,00.

Em suas razões recursais, a instituição financeira embargante argumenta, preliminarmente, que o acórdão não se manifestou sobre a tese de decisão
extra petita
, uma vez que a pretensão autoral estaria limitada à frustração da expectativa de recebimento de honorários de êxito, e não à remuneração por serviços já quitados.

Aponta, outrossim, omissão quanto à impugnação do valor atribuído à causa e à natureza híbrida do contrato de prestação de serviços, o qual previa pagamentos por etapas e não apenas remuneração
ad exitum
.

No que tange à prova documental, o embargante assevera que o Colegiado desconsiderou a validade dos Termos de Quitação anuais firmados pelo escritório de advocacia, nos quais houve renúncia expressa a qualquer reclamação futura referente aos serviços prestados até 31 de dezembro de 2019.

Invoca a aplicação do princípio da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório (
nemo potest venire contra factum proprium
), destacando que a obrigação de elaborar tais documentos cabia ao próprio prestador de serviço, conforme cláusula 6.22 do instrumento contratual.

Pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, com a atribuição de efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados e prover integralmente o recurso de apelação.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Ao contrário da alegação do embargante, o acórdão impugnado analisou expressamente a questão da rescisão unilateral imotivada do contrato, fundamentando-se na jurisprudência consolidada do STJ (REsp n. 1.337.749/MS e AgRg no AREsp 492.408/SP), a qual reconhece o direito ao arbitramento proporcional de honorários quando o advogado é destituído antes do encerramento da demanda.

Quando o mandato é revogado, a mensuração do trabalho não se vincula mais estritamente ao proveito econômico imediato (que não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do advogado), mas sim ao labor efetivamente desempenhado, à complexidade da causa e ao tempo de dedicação, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, combinados com o artigo 22, § 2o, do Estatuto da OAB.

Ainda que houvesse cláusulas contratuais prevendo formas de remuneração durante a prestação dos serviços, a ruptura unilateral, por si só, não afasta o dever do contratante de remunerar adequadamente o trabalho já realizado até então, sob pena de caracterizar enriquecimento sem causa.

Ademais, embora o banco requerido tenha apresentado aos autos quatro Termos de Quitação, assinados pelo representante do escritório Galera Mari, com datas de 31/05/2016, 31/03/2017, 23/04/2018 e 10/03/2020 (ID. 351685861), nos quais há expressa renúncia a qualquer reivindicação ou cobrança de honorários advocatícios, verifica-se que esses documentos não esclarecem quais critérios foram utilizados para definir a remuneração pelos serviços jurídicos prestados pelo autor ao banco réu. Também não existe menção específica sobre a inclusão das ações que são objeto da presente demanda de arbitramento.

O argumento do banco de que "nada recuperou na ação" reforça, e não contradiz, a necessidade do arbitramento por equidade. Se a remuneração estivesse adstrita estritamente ao êxito financeiro que não ocorreu por ato do próprio contratante (rescisão), o trabalho técnico jurídico realizado restaria não remunerado, o que é vedado pelo ordenamento. O valor foi fixado considerando a complexidade do trabalho, o tempo despendido e a natureza da causa, não se confundindo com as eventuais verbas pagas por fases pretéritas (como distribuição ou protocolo), pois remunera a atuação intelectual global no processo até o momento da ruptura.

No que tange à alegada omissão quanto às preliminares de incorreção do valor da causa, diferimento das custas e ao julgamento
extra petita
, a leitura atenta do acórdão fustigado revela que tais pontos foram expressas e fundamentadamente superados pelo colegiado.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo evidente o mero inconformismo do embargante com o resultado da lide e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as conseqüências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia. 4. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgamento em 16-8-2017, DJe de 29-8-2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026